Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO. DEVEDOR EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada por cartório de títulos e documentos ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.

2. Se a notificação for enviada a endereço diverso do constante do contrato, não é válida, pois não se prestou a comprovar a mora do devedor.

3. O descumprimento da determinação de emenda para a comprovação da mora enseja a rejeição do pedido, com a consequente extinção do processo.

4. Recurso não provido.